Tribunal: STJ
Processo: 5007066-62.2024.8.13.0261
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015368 - MG (2025/0281728-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCIENE DE OLIVEIRA NUNES
ADVOGADOS
: SAMUEL JUSTINO DE MORAES - MG211644
LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INTERESSE AO PROCESSO.
INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO PARA PRÁTICA DE CRIME. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra
acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o qual manteve o indeferimento de
restituição de veículo apreendido (motocicleta Honda) em processo de apuração de crime
de tráfico de drogas.
2. Fato relevante. O juízo de origem indeferiu o pedido de restituição do veículo com
fundamento no art. 118 do Código de Processo Penal, considerando que há indícios de
que o bem foi utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas e que, caso
comprovada tal utilização, o veículo poderá ser objeto de confisco, nos termos do art. 91
do Código Penal.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais concluiu que o veículo
interessa ao processo e que sua restituição antes do trânsito em julgado da ação penal
seria inadequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a restituição de veículo
apreendido, pertencente a terceiro de boa-fé, antes do trânsito em julgado da ação penal,
considerando os indícios de sua utilização para a prática de crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As instâncias ordinárias concluíram, em decisão devidamente fundamentada, que há
indícios de que o veículo foi utilizado para a prática do delito de tráfico de entorpecentes,
o que impede sua restituição antes do trânsito em julgado da sentença final.
6. A análise do pedido de restituição do bem apreendido demandaria o revolvimento de
matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, conforme o óbice da
Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51267353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 8feedff2-9c15-4618-9ad2-514c33755c8b

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A restituição de veículo apreendido em processo penal é vedada enquanto houver
indícios de sua utilização para a prática de crime e enquanto o bem interessar ao
processo, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal.
2. O revolvimento de matéria fático-probatória é vedado em recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 118; CP, art. 91.
Jurisprudência relevante citada: Não especificada no documento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 8feedff2-9c15-4618-9ad2-514c33755c8b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015368 - MG (2025/0281728-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCIENE DE OLIVEIRA NUNES
ADVOGADOS
: SAMUEL JUSTINO DE MORAES - MG211644
LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INTERESSE AO PROCESSO.
INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO PARA PRÁTICA DE CRIME. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra
acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o qual manteve o indeferimento de
restituição de veículo apreendido (motocicleta Honda) em processo de apuração de crime
de tráfico de drogas.
2. Fato relevante. O juízo de origem indeferiu o pedido de restituição do veículo com
fundamento no art. 118 do Código de Processo Penal, considerando que há indícios de
que o bem foi utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas e que, caso
comprovada tal utilização, o veículo poderá ser objeto de confisco, nos termos do art. 91
do Código Penal.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais concluiu que o veículo
interessa ao processo e que sua restituição antes do trânsito em julgado da ação penal
seria inadequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51267011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:11
Código de Controle do Documento: 517c5630-3475-4ef1-becc-5d0396ba0421

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a restituição de veículo
apreendido, pertencente a terceiro de boa-fé, antes do trânsito em julgado da ação penal,
considerando os indícios de sua utilização para a prática de crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As instâncias ordinárias concluíram, em decisão devidamente fundamentada, que há
indícios de que o veículo foi utilizado para a prática do delito de tráfico de entorpecentes,
o que impede sua restituição antes do trânsito em julgado da sentença final.
6. A análise do pedido de restituição do bem apreendido demandaria o revolvimento de
matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, conforme o óbice da
Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A restituição de veículo apreendido em processo penal é vedada enquanto houver
indícios de sua utilização para a prática de crime e enquanto o bem interessar ao
processo, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal.
2. O revolvimento de matéria fático-probatória é vedado em recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 118; CP, art. 91.
Jurisprudência relevante citada: Não especificada no documento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por Luciene de Oliveira Nunes em adversidade à
decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ fl. 81):

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO
APREENDIDO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
INTERESSE
AO
PROCESSO. Não cabe restituição de veículo apreendido em processo
no qual ainda se apura a prática de crime de tráfico de drogas,
considerando que o bem interessa ao deslinde do feito (art. 118 do CPP).

Documento eletrônico VDA51267011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:11
Código de Controle do Documento: 517c5630-3475-4ef1-becc-5d0396ba0421

Nas razões do recurso especial, fundado na alínea “a” do permissivo
constitucional, alega a parte recorrente violação dos artigos 118 do Código de Processo
Penal e 91, II, "a", e 92, II, ambos do Código Penal.
Argumenta que: (i) o veículo apreendido pertence a terceiro de boa-fé, que
não participou do fato e comprovou a propriedade e a licitude da aquisição; (ii) não há
demonstração de habitualidade ou de preparação específica do bem para o tráfico de
drogas, sendo insuficiente o uso isolado do veículo; e (iii) o bem não interessa à
instrução criminal, por não ser objeto de perícia nem constituir meio de prova necessário
ao deslinde do feito.
Apresentadas contrarrazões e contraminuta, o Ministério Público Federal se
manifestou, nesta instância, pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão
agravada, conheço do agravo.
O recurso não merece prosperar.
O Tribunal de origem manteve o indeferimento de restituição do bem
apreendido (motocicleta Honda), com a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 83-85):

Extrai-se que o juízo indeferiu o pedido de restituição do veículo, sob os
seguintes fundamentos:

“Conforme determina o art. 118 do Código de Processo Penal, os bens
apreendidos não poderão ser restituídos enquanto interessarem ao
processo. Embora demonstrada a propriedade do veículo, não
vislumbro a possibilidade de liberação do automóvel antes do trânsito
em julgado da sentença final, uma vez que há indícios de que o bem era
utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas. Deste modo, caso
venha a ser comprovada a utilização do veículo no delito ora em
apuração, o mesmo poderá ser objeto de confisco, “ex vi” do artigo 91
(...) À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
do Código Penal.
pedido de restituição do veículo epigrafado aviado na inicial”.

Afere-se dos autos que, aos 07 de abril de 2024, por volta das 23h20, na
Avenida Osvaldo Pereira, s/n, Bairro Conjunto Morada do Sol, em Formiga
/MG, os denunciados João Batista Oliveira Nunes e Jenifer Carolaine Silveira
Documento eletrônico VDA51267011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:11
Código de Controle do Documento: 517c5630-3475-4ef1-becc-5d0396ba0421

De Faria traziam consigo 01 (uma) pedra grande de crack, pesando 36,9g, 02
(duas) pedras da mesma substância, pesando 18,4g e 01 (uma) porção de
cocaína, pesando 0,8g, em desacordo com determinação legal e regulamentar,
visando o comércio ilícito.
Segundo apurado, no dia dos fatos, a Polícia Militar recebeu informações via
190, relatando que o acusado, vulgo “João Cigano”, estaria, em companhia de
uma mulher morena, utilizando uma motocicleta da marca Saara, de cor
vermelha, para traficar drogas, entregando-as para usuários do bairro Areias
Brancas, entre o período de 21h às 22h30. A notícia anônima mencionou,
ainda, que o acusado guardava os entorpecentes na carenagem do veículo, e
parte deles estaria no sutiã da companheira.
De posse das informações, os agentes colocaram viaturas em pontos
estratégicos do bairro, na tentativa de abordar João Batista. Em determinado
momento, os moradores das imediações relataram ao Sargento André e o
Cabo Ribeiro que o acusado sempre deixava drogas com um indivíduo
conhecido como “SANABINHO” no referido horário.
Ato contínuo, os militares realizaram campana nas imediações da residência
do mencionado indivíduo, sendo possível visualizar a referida motocicleta
parar na porta da casa de “Sanabinho”, oportunidade em que realizaram a
abordagem dos denunciados.
Detrai-se que o acusado é amplamente conhecido no meio policial pelo seu
envolvimento com o tráfico de drogas e, na ocasião, aparentava nervosismo.
Durante parlamentação, ele negou estar em posse de substâncias ilícitas.
Contudo, com o apoio dos demais militares, durante busca veicular, o Cabo
Ribeiro encontrou 01 (uma) pedra grande de crack na carenagem da
motocicleta. A pedra foi encontrada embalada em uma sacola plástica, sendo
que a mesma renderia, aproximadamente, 300 (trezentas) pedras de tamanho
comercial.
Procedida busca pessoal, foi apreendida a quantia de R$134,00 (cento e trinta
e quatro reais) em dinheiro com o acusado e com a denunciada, 02 (dois)
torrões pequenos de crack e uma pequena quantidade de cocaína.
Além disso, conforme se extrai da Comunicação de Serviço, o envolvimento
de João Batista com o tráfico de drogas na cidade de Formiga/MG ocorre
desde o ano de 2016.
Dessa forma, não é possível afirmar que o veículo apreendido não possui
relação com o crime em apuração, sendo certo que será necessário o
prosseguimento do feito para o deslinde dos fatos, de modo que é evidente o
No mesmo sentido a jurisprudência do colendo
seu interesse ao processo.
STJ:
[...]
Portanto, diante da possibilidade de o veículo automotor estar vinculado ao
cometimento de crime, afigura-se inadequada a sua restituição antes do
trânsito em julgado da ação penal.

Documento eletrônico VDA51267011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:11
Código de Controle do Documento: 517c5630-3475-4ef1-becc-5d0396ba0421

Como se observa, as instâncias ordinárias, em decisão devidamente motivada,
concluíram que há indícios de que o bem tem sido utilizado para a prática do delito de
tráfico de entorpecentes.
Assim, rever tais fundamentos, para deferir a restituição do bem apreendido,
como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em
recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51267011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:11
Código de Controle do Documento: 517c5630-3475-4ef1-becc-5d0396ba0421

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0281728-9
AREsp 3.015.368 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00055448520248130261 10000244592994003 50070666220248130261
55448520248130261
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCIENE DE OLIVEIRA NUNES
ADVOGADOS
: LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
SAMUEL JUSTINO DE MORAES - MG211644
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Questões Incidentes - Destinação de Bens e
Mercadorias/Coisas Apreendidas - Restituição de Coisas Apreendidas
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055514074=013230@
2025/0281728-9 - AREsp 3015368
Documento eletrônico VDA51226645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:37:06
Código de Controle do Documento: B4A4F8C9-E201-44AF-AEA3-5DF42444E97A